Tribunal: STF
Processo: HC 183861
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante da paciente e de outras pessoas, ocorrida no dia 24 de julho de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, e 16, parágrafo único, inciso IV (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003. Assentou haver indícios de materialidade e autoria consubstanciados na apreensão, na residência da paciente, de 573 porções de crack (125 gramas), 57 de cocaína (45 gramas), 8 de maconha (45 gramas), 1.000 embalagens para acondicionamento de entorpecentes e R$ 951,50. Ao acolher pedido de liberdade provisória, impôs medidas cautelares consistentes na proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 dias, sem autorização judicial, e recolhimento domiciliar no período noturno – entre 22 e 6h do dia seguinte – e nos dias de folga, inclusive feriados e finais de semana. 
    No dia 19 de março de 2020, o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Piedade/SP, perante o qual passou a tramitar o processo-crime nº 1501278-46.2019.8.26.0567, determinou a prisão preventiva da paciente. Ressaltou boletim de ocorrência no qual noticiada coação no curso do processo, por meio de realização de ameaças a testemunhas. Em 27 seguinte, indeferiu pedido de revogação da prisão, assentando a insuficiência de medida cautelar diversa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.760/SP, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante diz viável a substituição da custódia por cautelares previstas no artigo 319, incisos II e IX, do Código de Processo Penal, tais como proibição de contato com pessoa determinada e monitoração eletrônica. Articula com a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como aquelas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, consideradas medidas voltadas a impedir a propagação de covid-19. Realça a existência de filho menor de 12 anos, dizendo-o dependente dos cuidados maternos. Destaca as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, versada no artigo 319 do Código de Processo Penal, indicando a proibição de contato com pessoa determinada e monitoração eletrônica. Sucessivamente, busca a colocação em domiciliar. Pretende, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. 
    Não há notícia do cumprimento do mandado de prisão.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, ressaltou verificadas, no curso do processo, ameaças a testemunhas, reveladas em boletim de ocorrência policial. Assentou demonstrada a insuficiência de medida cautelar diversa. O quadro revela estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de a paciente encontrar-se acometida de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    No tocante ao pedido de custódia domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Pietro de Oliveira Silva, nascido em 15 de fevereiro de 2018, ou seja, na data de hoje com 2 anos, 2 meses e 15 dias. A existência de filho menor é insuficiente, por si só, a afastar a prisão preventiva, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida, versados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, o qual prevê a substituição da custódia preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência, grave ameaça ou contra filho ou dependente. Descabe acolher o pretendido, ante o fato de a paciente haver usado a própria residência, na qual postula recolhimento, para comercializar substâncias ilícitas. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator